Tribunal: TJMT
Processo: 1009872-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009872-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (AGRAVANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (AGRAVADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1.021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1009872-73.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS

AGRAVADO:

JOÃO ALFREDO VIECILI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (ID 135805199) interposto em face
JOÃO ALFREDO VIECILI
que, à unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão singular que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e,

facultou à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

Em síntese, sustentam os agravantes que os pedidos de hipossuficiência se baseavam na dificuldade advinda pelas diversas medidas constritivas e processos executórios que acabaram por ceifar os valores das empresas das quais eram sócias e das contas pessoais das recorrentes, causando grande dificuldade econômica a ponto de encerrarem todas as atividades empresariais que possuíam, pois não havia giro de cliente, não havia faturamento, não havia mais atividade empresarial, patrimônio, renda, ou seja, sobreviveram enquanto podiam, até que houve a necessidade de encerramento das atividades empresariais, obrigando-as a fechar as empresas das quais eram sócias.

Aduzem que, diante de todo o contexto fático narrado, bem como os documentos colacionados na exordial, é possível verificar a plena comprovação do evidente estado de iliquidez das recorrentes, sendo realmente necessária a concessão da aludida benesse, para que sejam

preservados os direitos constitucionais, do
due process os law
, contraditório e ampla defesa previsto no art. 5o, incisos LIV, LV e X, da CF, devendo o exercício dos direitos constitucionais serem preservados pela própria importância que possui no Estado Democrático de Direito.

Ao final, requerem seja reconsiderada a decisão recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Recurso tempestivo (ID

136905195).

Contrarrazões juntadas no ID

140099152.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1009872-73.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS

AGRAVADO:

JOÃO ALFREDO VIECILI

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021 do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que o agravo interno somente tem cabimento para combater decisão monocrática proferida pelo relator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado (CPC, art. 1.021). Inadmissível contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. Recurso desprovido”.
(AgR 90801/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

“AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE - ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões monocráticas, não podendo ser interposto contra decisão colegiada. - Preliminar de inadmissibilidade acolhida. - Recurso não conhecido”.
(TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0017.16.002306- 9/003, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.557, §1o DO CPC E ART.52, §2o DO RITJ/MT) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese dos art.557, §1o do CPC e art.52, §2o do RITJ/MT, os agravos
interno
e regimental somente têm cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do Relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada.”
(TJ/MT, 2a Câmara Cível, RAI no 20139/2013, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013).

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada (ID 135805199).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022